Tribunal: TJMT
Processo: 1014569-24.2024.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014569-24.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA LUIZA FERNANDES DA SILVA - CPF: 052.139.592-53 (RECORRENTE), HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO - CPF: 813.323.602-97 (ADVOGADO), RAISSA OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 012.648.982-31 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (RECORRIDO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1014569-24.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1014569-24.2024.8.11.0015

Recorrente:
Maria Luiza Fernandes da Silva

Recorrido
:
Paulista - Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA RECORRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de vínculo jurídico, cumulada com indenização por danos morais e materiais, em razão de descontos em benefício previdenciário supostamente indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a empresa recorrida possui legitimidade passiva para responder pelos descontos efetuados;

(ii) estabelecer as consequências processuais da ilegitimidade passiva reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa recorrida comprovou atuar apenas como intermediadora de pagamentos, não mantendo vínculo jurídico direto com a recorrente, o que caracteriza excludente de responsabilidade, conforme o art. 373, II, do CPC.

4.

O termo de adesão apresentado demonstra que os descontos decorrem de contrato firmado com outra empresa, afastando o nexo causal entre a conduta da recorrida e os alegados danos.

5.

A jurisprudência consolidada reconhece a ilegitimidade passiva de intermediadoras de pagamento em casos análogos, salvo demonstração de omissão, imperícia ou negligência, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Recurso inominado prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

A empresa que atua como intermediadora de pagamentos não possui legitimidade passiva para responder por descontos decorrentes de contrato firmado entre o consumidor e terceiros.

2.

A comprovação de excludente de responsabilidade afasta o nexo causal e caracteriza fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 373, II, e 485, VI; Lei n.º 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1033666-55.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 12.02.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1019509-61.2023.8.26.0011, 24ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1014569-24.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1014569-24.2024.8.11.0015

Recorrente:
Maria Luiza Fernandes da Silva

Recorrido
:
Paulista - Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda
.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de Maria Luiza Fernandes da Silva
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Vínculo Jurídico Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela Antecipada.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop-MT.

Sentença:
(Id.

263629773):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 263629780):
defende a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1014569-24.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1014569-24.2024.8.11.0015

Recorrente:
Maria Luiza Fernandes da Silva.

Recorrido
:
Paulista - Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda
.

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Maria Luiza Fernandes da Silva contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação declaratória de inexistência se vínculo jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela antecipada, proposta pela recorrente em face de Paulista - Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda., por estar, em tese, sofrendo descontos em sua aposentadoria, referentes a serviço não contratado.

Da narrativa inicial a recorrente alega que, desde abril de 2024, vem sofrendo descontos em seu benefício de aposentadoria nos valores de R$ 76,90 (setenta e seis reais e quarenta centavos) e R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos), que aduz desconhecer, pois não contratou.

A empresa recorrida, por sua vez, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua apenas como intermediadora de pagamentos e que não possui relação jurídica com a recorrente.

Como meio probatório da origem dos descontos, apresentou o termo de adesão contratado junto à empresa “SP Assistência e Saúde” assinado pela autora e acompanhado do documento pessoal, por meio do qual deu autorização para os descontos em seu benefício desde 28/04/2023 (Id. 263629763).

Portanto, a recorrida logrou êxito comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IRRESIGNAÇÃO DA CORRETORA DE SEGUROS –
TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MERA INTERMEDIADORA
– DECISÃO REFORMADA PARA O FIM DE RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE E JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO. “
A corretora de seguros, que autuou apenas como intermediadora entre a seguradora e o segurado, não tem responsabilidade quanto ao pagamento da indenização, mormente quando não demonstrado que houve omissão, imperícia ou negligência no exercício da função
” (TJ-MT 10083862320178110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022). (N.U 1033666-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. Pleito para que a PagSeguro, intermediadora de pagamentos, seja condenada a restituir ao banco valor referente à transação de crédito realizada com cartão de crédito fraudado pertencente a cliente da instituição financeira, a qual foi realizada por terceiro mediante fraude. Sentença de improcedência. Irresignação da instituição financeira. Banco que fora condenado ao pagamento de indenização à vítima da fraude perpetrada, em ação anterior, em virtude da falha na prestação de seus serviços bancários.
Ausência de nexo causal entre os danos sofridos por seu cliente e a atuação da empresa intermediadora de pagamentos. Inaplicabilidade do artigo 927 do CC . Responsabilidade objetiva não caracterizada
(Súmula de nº 479 do STJ). R. sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10195096120238260011 São Paulo, Relator.: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 17/06/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)”.

Diante disso, resta inequívoca a ilegitimidade passiva da empresa requerida.

Por essas razões,
RECONHEÇO,
de ofício, a ilegitimidade passiva da empresa demandada, ora recorrida e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Consequentemente,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso inominado interposto pela autora.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025